Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702471-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY JULIANA RIBEIRO RODRIGUES AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Juliana Ribeiro Rodrigues, com pedido liminar, para o fim de modificar a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, em que foi deferida a liminar de busca e apreensão. Verifica-se que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo, conforme disposição expressa no caput do art. 1.007 do CPC, pelo que requer os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 99 do CPC estabelece que a gratuidade de justiça pode ser deferida em sede recurso. Para tanto, não basta alegar a insuficiência de recursos, é imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, para análise do pedido de gratuidade de justiça, deverá a agravante carrear aos autos, cópia da última declaração de Imposto de Renda; extratos dos últimos três meses, de cartão de crédito e bancários referentes às contas correntes e poupança; contracheques atualizados, assim como comprovantes de eventuais despesas, caso existentes. Assim, faculto a agravante apresentar a real necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do artigo 1.007, §4, do CPC, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator